Tribunal: TJBA
Processo: 8003387-89.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003387-89.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA REGINA SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EXPLÍCITA NO ART. 46 DA LEI MUNICIPAL nº 1233/2008. PROFESSOR COMPROVADAMENTE EM REGÊNCIA DE CLASSE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE RECESSO ESCOLAR E FÉRIAS. INAPLICABILIDADE DE REGRA DIVERSA DO ANTERIOR ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM GERAL. TEMA 1.241 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TERÇO DE FÉRIAS QUE INCIDE SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DO DESCANSO REMUNERADO DE QUARENTA E CINCO DIAS DEFINIDO EM LEI. SENTENÇA CONSOANTE O PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 EM SEDE DE REEXAME.
RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003387-89.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO
DE EUCLIDES DA CUNHA
,

e como apelada
MARIA REGINA SANTANA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator